Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702122-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CORDEIRO DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por JULIANA CORDEIRO DA CUNHA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0768627-58.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para seja determinado ao Distrito Federal conceda a estabilidade provisória, bem como, restabeleça seus vencimentos. Em sede de Tutela Antecipada, requereu que o agravado concedesse a estabilidade provisória à agravante até 5 (cinco) meses após o parto, sem prejuízo de sua remuneração. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Custa recolhias, ID 63549017. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A agravante foi contratada como professora temporária pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, devendo prestar serviços de docência em caso de afastamento temporário de professor efetivo nas unidades de ensino da Rede Pública e em suas conveniadas. A professora engravidou em maio de 2023 e deu à luz seu filho, Miguel Cordeiro Cunha de Aquino, em 7 de fevereiro de 2024 (certidão de nascimento anexada ao processo originário). Com isso, iniciou sua licença-maternidade para cuidados do recém-nascido, que foi concedida de 7 de fevereiro de 2024 até 4 de agosto de 2024. No entanto, antes do término da licença, foi descoberta uma nova gestação em julho de 2024, conforme os exames anexados. Diante dessa situação, a professora solicitou à CRE a estabilidade provisória. Segundo a agravante a resposta da Regional foi de que, por não estar em regência, a professora não poderia solicitar a estabilidade pela via administrativa. Porém, consultando os autos originais verifico que a resposta da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal/Coordenação Regional de Ensino do Paranoá, ID 206620160 foi no seguinte sentido: “1. Tendo em vista o Memorando id. 146569956, que solicita estabilidade gravídica para a professora temporária JULIANA CORDEIRO DA CUNHA. 2. Informamos que segundo a Portaria no 77, que dispõe sobre normas para contratação temporária de professor substituto, o pedido de nova estabilidade gravídica está indeferido com base no seguinte artigo: 3. Art. 51. Para fazer jus à estabilidade provisória, a professora substituta gestante deverá solicitar sua estabilidade, junto à CRE de exercício, que encaminhará à SUBSAUDE/SEEC, para perícia e parecer. 4. § 1o O fato gerador a ser considerado para fins de estabilidade é a data da concepção da gravidez concomitante com a prestação laboral, devidamente confirmada pela perícia médica.”. A Portaria 77/2022 foi revogada pela Portaria no 805/2024, que no seu Art. 53 estabelece: “Art. 53. Para fazer jus à estabilidade provisória, a professora substituta gestante deverá solicitar a sua estabilidade junto à UE/UEE/ENE de exercício, a qual encaminhará à Unigep/CRE que, por sua vez, tramitará à Subsaúde/Seec, para perícia e parecer. § 1o O fato gerador a ser considerado para fins de estabilidade é a data da concepção da gravidez concomitante com a prestação laboral, devidamente confirmada pela perícia médica.”. Não foram juntados aos autos todo o processo onde foi solicitada a estabilidade provisória, ou seja, o parecer da perícia médica oficial. A concessão da tutela não pode ser deferida quando esgota o mérito da demanda, a impossibilitar o provimento judicial em face do caráter eminentemente satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito